Tribunal: STF
Processo: RHC 116948
Classe: RHC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-02-04
Data de publicação: 2014-02-04

Ementa:
EMENTA



     



    RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA SUPERVENIENTE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA SESSÃO DE JULGAMENTO. SUSTENTAÇÃO ORAL EM AGRAVO REGIMENTAL. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. 



    1. Em conformidade com a jurisprudência desta Suprema Corte a decisão do Superior Tribunal de Justiça em que, em razão da superveniência de sentença condenatória, julgado prejudicado o habeas corpus por meio do qual impugnada a prisão decretada antes do julgamento. 



    2. Vedada pelo Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça a sustentação oral no julgamento de agravo regimental, a ausência de intimação para essa finalidade não acarreta nulidade. Precedentes.



    3. Recurso ordinário em habeas corpus não provido.